Tribunal: TJES
Processo: 5006407-69.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Custas
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006407-69.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MENARA HELLEN ALMEIDA NEVES e outros (2)

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARGUIÇÃO OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar os vícios elencados pelo art. 1.022 do CPC.

2. O vício de omissão caracteriza-se nas hipóteses em que o órgão julgador deixa de se manifestar sobre tese já firmada ou sobre pontos imprescindíveis para o julgamento da controvérsia.

3. As teses suscitadas foram todas enfrentadas pelo v. acórdão embargado, havendo, neste particular, inconformismo da parte com o resultado que lhe foi desfavorável.

4. Assim, forçoso considerar que as razões deduzidas pelo Embargante veiculam mero inconformismo com a conclusão alcançada por este órgão colegiado, o que é incompatível com a caraterística da fundamentação vinculada dos aclaratórios.

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração

opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do acórdão de id 7681161, de relatoria do eminente Des. Namyr Carlos de Souza Filho, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto.

Em suas razões recursais id. 7891684, o Embargante alega que o r. acórdão incorreu em omissão por não enfrentar, de modo expresso, as seguintes teses:
(i)
declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 20, § 1º, da Lei Estadual n. 9.974/2013;
(ii)
extinção da obrigação de pagar em razão de confusão, conforme disposto no art. 381, do Código Civil;
(iii)
impossibilidade de expedição do RPV de ofício;
(iv)
inobservância da previsão legal de destinação dos recursos pretendidos a título de custas processuais remanescentes;
(v)
necessidade de divisão proporcional das custas;
(vi)
necessidade de exclusão das verbas já custeadas pelo ente público;
(vii)
deve ser observado o teto constitucional estabelecido no art. 37, IX, da Constituição Federal.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em relação ao vício de
omissão
, caracteriza-se diante da
“ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1022, II, do Novo CPC)” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

Na hipótese dos autos, inexiste a alegada omissão, pelas razões que passo a expor.

As teses de (1) inconstitucionalidade do art. 20, § 1º, da Lei Estadual n. 9.974/2013, (2) extinção da obrigação de pagar em razão de confusão, conforme disposto no art. 381, do Código Civil, (3) impossibilidade de expedição do RPV de ofício e (4) divisão proporcional das custas, foram todas enfrentadas pelo v. acórdão embargado, havendo, neste particular, inconformismo da parte com o resultado que lhe foi desfavorável.

Com efeito, de uma breve leitura do acórdão embargado, é possível extrair as razões pelas quais este órgão colegiado entendeu que o disposto no art. 20, § 1º, da Lei Estadual n. 9.974/2013, não viola a previsão do art. 31 do ADCT, sendo certo que, com supedâneo na jurisprudência pátria, afastou-se, ainda, a tese de extinção da obrigação de pagar por força de aventada confusão. Ademais, foi rechaçada a nulidade decorrente da expedição do RPV, firmando-se a premissa de que se trata de questão de ordem pública, bem como a divisão proporcional, eis que o feito originário foi ajuizado (09/08/2007) e sentenciado (03/08/2015) quando a serventia era não-oficializada, sendo devida o ordem de pagamento.

Confira-se a elucidativa ementa de julgamento:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PENSÃO ALIMENTÍCIA. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO AO RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS EX OFFICIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO DA PARTE INTERESSADA. COROLÁRIO DA SUCUMBÊNCIA PROCESSUAL. PROCESSO TRAMITADO EM VARA NÃO OFICIALIZADA. OBRIGAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL EM RECOLHER CUSTAS. INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ARTIGO 31, DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça assevera que a questão atinente ao recolhimento de custas processuais constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo Magistrado, não havendo necessidade de requerimento da parte interessada, porquanto configura corolário da sucumbência processual.

II. O pacífico entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça perfilha no sentido de que a Fazenda Pública Estadual deve responder às custas processuais quando sucumbente em Vara Judicial Não Oficializada à época da propositura na Ação, além de afastar a ocorrência do fenômeno da confusão patrimonial, bem como não viola o artigo 31, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Precedente.

III. In casu, na oportunidade da propositura da Ação originária, em 09.08.2007, bem como da prolação da Sentença primeva, em 03.08.2015, a Vara na qual tramitou o feito ainda era uma serventia não-oficializada, sendo devido o pagamento das custas processuais.

IV. Recurso conhecido e desprovido.

Lado outro, não há omissão quanto às demais teses de omissão suscitadas pelo embargante, quais sejam, (1) inobservância da previsão legal de destinação dos recursos pretendidos a título de custas processuais remanescentes, (2) necessidade de exclusão das verbas já custeadas pelo ente público e (3) aplicação do teto constitucional estabelecido no art. 37, IX, da Constituição Federal.

Isso porque
o embargante não deduziu referidas alegações em sua petição recursal
, não havendo que se falar, propriamente, em vício de omissão, tratando-se de verdadeira inovação.

A propósito, confira-se a jurisprudência do c. STJ, in litteris:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MARCO CIVIL DA INTERNET. OMISSÃO CONSTATADA. 1. Conforme a dicção legal, cabem embargos de declaração quando há "omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento" (art. 1.022, II, CPC). 2. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que
é vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que sobre matéria considerada de ordem pública, haja vista o cabimento restrito dessa espécie recursal às hipóteses em que existente vício no julgado
. Precedentes. 3. Constatada a omissão acerca de questão expressamente suscitada nas razões recursais, impõe-se solucionar o vício. 4. A pretensão de rediscussão de matéria já decidida é incompatível com a natureza dos embargos de declaratórios. 5. Embargos de declaração no recurso especial parcialmente acolhidos. (EDcl no REsp n. 1.776.418/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/2/2021, DJe de 11/2/2021 - grifei)

No mesmo sentido é o entendimento sufragado no âmbito deste eg. Tribunal de Justiça, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO . INOCORRÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO. 1) Não padece de qualquer vício o Acórdão que demonstra de forma clara e coerente os motivos que ensejaram a decisão, ora vergastada. 2)
Considerando que a matéria posta a exame neste recurso não foi anteriormente ventilada nos autos, a rejeição da mesma é medida que se impõe, tratando-se de verdadeira inovação recursal, o que denota a inexistência de omissão no julgado
. 3) Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - ED: 00039358920148080024, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 09/05/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL - grifei)

Assim, forçoso considerar que as razões deduzidas pelo embargante veiculam mero inconformismo com a conclusão alcançada por este órgão colegiado, o que não se coaduna com a via estreita dos aclaratórios.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL -
OMISSÃO - INOCORRÊNCIA
-
INTUITO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DE RECURSO JÁ JULGADO PELA CÂMARA
- DESCABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO. 1.
Os embargos de declaração só devem ser manejados nas hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil/15
: para sanar omissão, obscuridade, contradição, ou erro material, dentre as quais não se inclui a hipótese de rediscussão das matérias já decididas pelo acórdão embargado. 2. A rediscussão de mérito de recurso já julgado pela Câmara é procedimento inadmissível por meio desta estrita modalidade recursal. 3.
Não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de a matéria controvertida não ter sido analisada sob o prisma pretendido pelo embargante
, notadamente se a quaestio foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao seu desate. 4. Recurso desprovido. (TJ-ES, ED: 5000188-70.2019.8.08.0024; Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA; 2ª Câmara Cível - grifei)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Respeitosamente, acompanho o voto da eminente Relatora, para conhecer e negar provimento ao recurso. É como voto.

Desª. Substituta SAYONARA COUTO BITTENCOURT